Tribunal: TJES
Processo: 5004263-80.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004263-80.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELZITA BELIZARIA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL.

(1). TESE AUTORAL.
ALEGA A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE É ASSEGURADA PELA PREVIDÊNCIA SOCIAL, E AO BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, TOMOU CONHECIMENTO DE QUE A PARTE REQUERIDA DE FORMA UNILATERAL E SEM O SEU CONSENTIMENTO, REALIZOU 2 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM SEU NOME, CONTRATO SOB O NÚMERO 3279564193, INCLUSO EM 02.07.2019, NO IMPORTE DE R$ 1.007,67, PARA PAGAMENTO EM 72 PARCELAS DE R$ 27,90, SENDO A 1ª PARCELA DESCONTADA EM 07.2019; E SEGUNDO CONTRATO SOB O NÚMERO 3132846233, INCLUSO EM 22.01.2017, NO IMPORTE DE R$ 557,38, PARA PAGAMENTO EM 72 PARCELAS DE R$ 17,00, SENDO A 1ª PARCELA DESCONTADA EM 02.2017; ADUZ QUE NÃO CONTRATOU OU MESMO AUTORIZOU OS REFERIDOS CONTRATOS, INFORMA QUE DESCONHECE QUALQUER DEPÓSITO EM SUA CONTA BANCÁRIA, E QUE VEM SOFRENDO GRANDE ABALO EMOCIONAL, TRANSTORNOS, CONSTRANGIMENTOS E ABORRECIMENTOS, PELA PRÁTICA ILEGAL NOTICIADA E PROVOCADA PELO BANCO REQUERIDO, DE MODO QUE NECESSÁRIO SE FAZ QUE SEJA CONDENADA EM UMA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, BEM COMO SEJA DETERMINADO O IMEDIATO CANCELAMENTO/NULIDADE DOS REFERIDOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, COM A RESTITUIÇÃO DOS VALORES JÁ DESCONTADOS EM DOBRO.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, REQUER A EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO CONSIDERANDO INCOMPETÊNCIA DO JEC EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA. PELO EXPOSTO, DEVE O PRESENTE FEITO SER EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, À LUZ DO QUE PRECEITUA O ART. 487, II, DO CPC, TENDO EM VISTA A CLARA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL EM COMENTO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Diante do exposto, julgo extinto o processo, sem exame do mérito, com base no art. 51, II, da Lei n°9.099/95.’’.

(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER SEJA DADO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO, PELOS SEUS PRÓPRIOS CRITÉRIOS ANALÍTICOS E JURÍDICOS, PARA CESSAR OS DESCONTOS, DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO, RESTITUIR OS VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RECORRIDA.
REQUER SEJA JULGADO DESPROVIDO O PRESENTE RECURSO, MANTENDO A SENTENÇA A QUO PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, POR SER MEDIDA DE JUSTIÇA.
(6). DO MÉRITO.
POIS BEM. COMPULSANDO OS AUTOS, VERIFICO QUE A PRETENSÃO AUTORAL NÃO É PLAUSÍVEL DE ACOLHIMENTO, EXPLICO. O ENTENDIMENTO ESPOSADO PELO JUÍZO
A QUO
NÃO MERECE REPAROS, POIS,
IN CASU
, IMPERIOSA SE FAZ A EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE TÉCNICA NO CASO EM APREÇO, O QUE TORNA IMPRESCINDÍVEL A PERÍCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA. MESMO COM AS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS POR AMBAS AS PARTES, RESTAM DÚVIDAS QUANTO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NOS DOCUMENTOS/CONTRATADOS ACOSTADOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, ESPECIALMENTE PORQUE A RECORRENTE AFIRMA DESCONHECER A ORIGEM DO DÉBITO E TENDO O RECORRIDO EXIBIDO A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO MENCIONADA, AINDA QUE COM AS CARACTERÍSTICAS NECESSÁRIAS PARA A SUA VALIDADE, FAZ-SE NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA DIRIMIR AS DÚVIDAS ACERCA DA ASSINATURA LANÇADA NO CONTRATO, BEM COMO QUANTO À POSSIBILIDADE DE FRAUDE NA SUA PACTUAÇÃO.

NESTE SENTIDO, IMPENDE MENCIONAR QUE, O JUIZ É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS E A ELE CABE AVALIAR SUA NECESSIDADE E DEFINIR A MODALIDADE E EXTENSÃO PROBATÓRIA, DE MODO A DISPONIBILIZAR OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS AO CONSISTENTE JULGAMENTO DA LIDE, E, NO PRESENTE CASO, RESTA INVIÁVEL, A APLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. NECESSÁRIA, PORTANTO, A REALIZAÇÃO DE EXAME GRAFOTÉCNICO. OUTROSSIM, APENAS POR AMOR AO DEBATE, QUANTO À MATÉRIA DE FUNDO, NO CASO EM TELA, AO CONTRÁRIO DOS VÁRIOS PROCEDIMENTOS EM QUE NOS DEPARAMOS SOBRE DEPÓSITOS CONSIGNADOS DECORRENTES DE FRAUDES, OBSERVO QUE HÁ SIM UMA SIMILITUDE ENTRE AS ASSINATURAS QUE ESTÃO REGISTRADAS NO CONTRATO E NOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA REQUERENTE. SEM MAIORES DELONGAS, CONCLUI-SE ASSIM PELA AUSÊNCIA DE ELEMENTO PROBANTE APTO A DIRIMIR A CELEUMA. NESSA ESTEIRA DE IDEIAS, ENTENDE-SE QUE A SENTENÇA OBJURGADA MERECE SER MANTIDA.
SUPOSTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.
ASSINATURAS SEMELHANTES
.
DESCONHECIMENTO
.
DESCONTOS
.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.
INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
.
NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.

COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DA LEI Nº 9.099/95
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(7). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)